Tribunal: TJMT
Processo: 1002715-74.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002715-74.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES - CPF: 069.229.571-21 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 065.414.921-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA DE ABREU RUSI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 003.689.531-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES, WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESTINAÇÃO COMERCIAL –– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO TRÁFICO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – FRAÇÃO REDUTORA MODULADA PELA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Inviável acolher a tese de absolvição do crime de tráfico, notadamente quando apreendido expressiva quantidade de droga e as declarações dos agentes policiais são harmônicas e corroboradas por outros elementos probatórios.

No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação, pois embora demonstrada a prática da traficância, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado com divisão de atividades. Não há nada nos autos que comprove eventual vínculo associativo ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

Impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, quando ausente elementos aptos a aferir a dedicação à atividade delitiva pelo acusado.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei n. 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.
Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida (260g de maconha), aplica-se a minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002715-74.2021.8.11.0003

APELANTE: JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES, WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Jackson Santos Costa Rodrigues e Wellington Chrislley Rodrigues da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 1002715-74.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando-os a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, inscrito no art. 35,
caput,
da Lei 11.343/06. Somadas nos termos do art. 69 do CP, as penas perfazem o total de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais, ID. 175394250, o apelante Wellington Chrislley aduziu fragilidade probatória para dar suporte à condenação dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Argumentou a inexistência de provas acerca da permanência, vínculo e estabilidade da suposta organização criminosa. No tocante à dosimetria da pena, sustentou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em razão de o apelante ser primário, bem assim que a condenação pelo crime de associação para o tráfico na mesma ação não é suficiente para afastar a benesse pleiteada.

Por sua vez, o apelante Jackson Santos, em suas razões, ID. 175394235, sustentou ausência de provas para amparar o decreto condenatório. Asseverou que a participação do apelante é baseada apenas em presunções dos policiais civis, desacompanhada de outras provas. Invocou o princípio do
in dubio pro reo
, pleiteando a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Aduziu ainda, ser usuário de drogas, requerendo a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões recursais, ID. 175466672, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, ID. 176203684.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES, WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V
O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos visam, em síntese, à absolvição dos delitos de tráfico e associação para o tráfico ou a desclassificação para a conduta de porte para uso próprio.
Alternativamente, postulam a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Correção de erro material
:

Inicialmente, observa-se a necessidade de correção de erro material constante na dosimetria do apelante Jackson Santos.

Com efeito, ambos os apelantes foram condenados como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. O dispositivo da sentença condenatória afastou a incidência da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Confira-se:

“(...) Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de CONDENAR os acusados WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA e JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES como incursos nas sanções penais do art. 33, caput, da Lei de Drogas,
afastando, todavia, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI
, da mesma Lei; bem como nas penas do art. 35, caput, da Lei 11.343/06. (...)”
(
sic,
ID. 175394236).

Em seguida, na 3ª fase da dosimetria da pena de Jackson Santos, o juízo considerou a incidência da majorante, elevando a pena em 1/6 (um sexto):

“(...) Verifica-se a incidência da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da LD, razão por que majora-se a pena em 1/6 (um sexto), razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77). (...)”
(
sic,
ID. 175394236).

Por fim, ao proceder a unificação das penas, o magistrado fixou a pena total de 8 (oito) anos, desconsiderando o suposto aumento de pena em razão da causa de aumento de pena. Veja-se:

“(...) Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP, UNIFICA-SE as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, do CP e, ainda, em 1.200 (mil e duzentos e oitenta e três) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Incabível a substituição da pena. (...)”
(
sic,
ID. 175394236).

Diante disso, nota-se a ocorrência de mero erro material, na terceira fase da dosimetria da pena de Jackson Santos, notadamente porque o juízo sentenciante equivocou-se ao exasperar a pena com base em causa de aumento afastada na fundamentação e no dispositivo da sentença.

Desse modo, a fim de corrigir a inconsistência apontada, afasto o aumento da pena descrito na terceira fase, mantendo a pena do apelante Jackson Santos em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Do mérito recursal
:

A denúncia narrou o que segue, ID. 170744661:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que na data de 29/01/2021, por volta das 12h00min, na residência situada na Rua Poconé, n. 751, Bairro Vila Lourdes, nesta cidade, os denunciados WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA e JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES, envolvendo a adolescente GIOVANNA DE ABREU RUSI (16 anos), foram presos em flagrante delito por transportarem, guardarem, manterem em depósito e venderem 17 (dezessete) porções, perfazendo a massa de 262,71 g (duzentos e sessenta e duas gramas e setenta e uma centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais de fls. 48/51, ID 48699572.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA e JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas, nesta urbe.

São dos autos que, através de diligência e investigação, a Polícia Judiciária Civil identificou que os denunciados estavam praticando o tráfico de drogas na região Salmen, nesta cidade, com utilização de redes sociais, bem como que utilizavam o veículo VW/Gol, cor prata, placa NHF-7072, para entregarem os entorpecentes, razão pela qual passou a monitorá-los, constatando que WELLINGTON frequentava assiduamente uma residência situada próxima a sua.

Colhe-se que no dia supracitado, durante campana, os policiais civis visualizaram o denunciado JACKSON chegando com o referido carro na imóvel em que WELLINGTON sempre estava, instante em que este adentrou no veículo e ambos saíram rumo ao centro da cidade.

Logo, os policiais fizeram acompanhamento e fazer a abordagem no Bairro Santa Clara, porém, os denunciados empreenderam fuga no veículo, instante em que WELLINGTON arremessou porções de maconha pela janela, porém, foram interceptados.

Em revista veicular, os policiais encontraram, próxima ao câmbio, 01 (uma) porção de maconha, além de resquícios da mesma droga no banco do passageiro (Laudo pericial, fls. 74/76, ID 48699572).

Em seguida, os policiais se dirigiram à residência de WELLINGTON, na qual lograram apreender junto aos pertences do mesmo, meio tablete de maconha, e porções da mesma substância ilícita, prontas para venda, além de dois coletes balísticos. Na casa da frente, local que o referido denunciado sempre frequentava, os investigadores se depararam com Debora Fernandes da Silva e a convivente de WELLINGTON, a adolescente GIOVANNA, sendo que, no quarto desta última, encontraram, outrossim, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 01 (um) aparelho celular, marca REDMI, cor azul, e a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em dinheiro (Termo de apreensão, fl. 16, ID 48699572).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Ouvida, a adolescente confirmou que o denunciado WELLINGTON realiza o comércio de entorpecente.

Por fim, destaca-se que WELLINGTON registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Autos nº 3949-56.2020.8.11.0064, Código 708061). JACKSON, de sua vez, registra nesta Comarca 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (Autos nº 3678-47.2020.811.0064 - Código 707611). (...)”
(
sic
).

A materialidade
delitiva está comprovada diante do Boletim de Ocorrência, p. 6 a 12 do ID. 175393725, do Termo de Exibição e Apreensão, p. 16 do ID. 175393725, do Laudo Preliminar, p. 49 a 51 do ID. 175393725, e do Laudo Pericial, ID. 175394194.

O exame técnico consignou a apreensão de 262,71 gramas de maconha, divididas em 16 (dezesseis) invólucros pequenos e 1 (um) pacote maior em formato de tablete.

Na fase policial, o apelante Wellington Chrislley assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, justificando ser apenas usuário:

“(...) QUE o interrogado está andando no seu veículo GOL G4, juntamente com o JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES; QUE o interrogando e o JACKSON SANTOS COSTA RODRIGUES estavam fumando um brau; QUE o interrogado foi abordado na rua pela polícia; QUE durante a abordagem os policiais não acharam nenhuma droga com o interrogando; QUE o brau (MACONHA) que o interrogado e o JACKSON estavam fumando eles jogaram fora; QUE o interrogado então levou a polícia no quarto onde estava ficando; QUE a droga foi encontrada em uma casinha em construção, a droga é de propriedade do interrogado; QUE o interrogado alega que pagou aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em 100 gramas; QUE o interrogado alega que a MACONHA estava em um único pedaço; (...)”
(
sic,
p. 37 a 39

ID. 175393725).

Em juízo, o apelante Wellington Chrislley negou a prática delitiva, rechaçando a propriedade das drogas apreendidas. Afirmou que não havia entorpecentes no automóvel ou em sua residência. Disse que a substância foi encontrada pelos policiais em um imóvel abandonado e atribuída à sua responsabilidade. Negou comercializar entorpecentes em redes sociais ou que se utilizava de automóvel para entregar as substâncias entorpecentes na companhia de Jackson Santos.

O apelante Jackson Santos, perante a autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas, aduzindo o seguinte:

“(...) Que o interrogado nega as imputações que lhe são atribuídas, ou seja, não é traficante e a droga apreendida foi localizada na casa do outro conduzido WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES; Que no momento que foram apreendidos está interrogado estava fazendo uso de maconha juntamente com WELLINGTON; QUE correu dos policiais porque não reconheceu os carros, ou seja, pensou que fosse alguém que queria mata-los; Que não encontraram nada com este interrogado e nem no carro; QUE não conhece as meninas que foram apreendidas (...)”
(
sic,
p. 31 a 33, ID. 175393725).

Interrogado sob o crivo do contraditório, o apelante Jackson Santos disse ser usuário de drogas e que foi até o local apenas para fazer uso da substância. Afirmou ser a primeira vez que se encontrava com o apelante Wellington Chrislley e que não tinha conhecimento da droga apreendida no imóvel. Asseverou que, em seu veículo, havia apenas resquícios de maconha, pois costuma fazer o uso em seu veículo.

Todavia, o IPC Lauro Evaner Correr, sob o crivo do contraditório, destacou o recebimento de informações e registros de conversas indicando a comercialização de drogas pelo apelante Wellington Chrislley através do aplicativo
Whatsapp
. Relatou ter acompanhado Wellington Chrislley por semanas e identificado a entrega de drogas na companhia de Jackson Santos. Narrou que os apelantes trabalhavam de forma conjunta, cabendo a Wellington Chrislley organizar a venda de drogas e a Jackson Santos a função de entregar as substâncias.

Confira-se:

“(...) que a polícia civil havia apurado que o WELLINGTON se utilizava do aplicativo WhatsApp para vender entorpecentes, inclusive teve acesso a prints desse marketing criminoso, onde o mesmo oferecia drogas a usuários; Que os policiais fizeram monitoramentos por semanas, inclusive em sua residência, e constataram que WELLINGTON se utilizava do seu veículo para entregar as porções, associado a JAKSON; Que, nos monitoramentos, viram os dois, WELLINGTON e JAKSON, fazenda a entrega do entorpecente; Que no dia da abordagem, avistou quando o Gol chegou, e fez o seu acompanhamento até o Bairro Santa Clara, quando os Apelantes ficaram procurando o comprador do entorpecente, para fazer a sua entrega, contudo, quando perceberam a viatura policial, empreenderam fuga, e passaram a jogar as drogas pela janela do veículo; Que, quando se conseguiu abordá-los, apreendeu uma porção de maconha, embalada e pronta para venda, e, no banco de trás, havia bastante resquícios de drogas; Que, retornaram ao endereço do WELLLINGTON e apreenderam mais entorpecentes, dinheiro e a faca que estavam utilizando para cortar e individualizar as porções, Que a adolescente, namorada de WELLINGTON, confirmou que ele estava vendendo drogas, inclusive, por isso, chegaram a ficar no passado, separados, posto que a adolescente GIOVANNA não concordava com a venda de drogas pelo namorado, o Apelante WELLINGTON; Que WELLINGTON e JAKSON estavam associados, sendo que WELLINGTON eram que organizava a venda da droga, veiculava nas redes sociais e recebia os entorpecentes que seriam revendidos; QUE JAKSON tinha a função de fazer a entrega das drogas com o supracitado veículo; Que WELLINGTON e JAKSON repartiam o lucro da venda da droga. (...)”
(
sic,
ID. 175466672 – contrarrazões do MP).

Também sob o crivo do contraditório, a IPC Leila Giane Mensch relatou a dinâmica da abordagem policial, bem como confirmou a apreensão de drogas no imóvel de Wellington Chrislley:

“(...) que as residências, uma ficava de frente para outra, e que ambos estavam envolvidos na venda de drogas, conforme os monitoramentos que realizaram; Que ambos os Apelantes se utilizava do veículo Gol para fazer a entrega da droga aos usuários compradores; Que, no dia da abordagem, os Apelantes, quando perceberam a presença policial, saíram e fuga e passaram a dispensar os entorpecentes; Que na casa de WELLINGTON apreenderam entorpecente que estava na mochila, inclusive os documentos do referido Apelante, no mesmo local; No guarda-roupa de WELLINGTON também havia drogas e documentos de identificação pessoal do mesmo; Que JACKSON tinha uma participação clara na entrega dos entorpecentes. (...)”
(
sic,
ID. 175466672 – contrarrazões do MP).

Ouvida apenas na fase policial, a menor Giovana de Abreu Rusi, à época com 16 (dezesseis) anos de idade, declarou o seguinte:

“(...) Que a declarante é namorada do autuado WELLINGTON CHRISLLEY RODRIGUES DA SILVA; QUE a declarante não sabe dizer de quem é a droga apreendida, mas afirma que WELLINGTON vende droga, por este motivo o casal tinha até separado algum tempo atrás, pois esta não aceita este tipo de comércio; QUE é usuária de maconha e costuma fumar junto com a DÉBORA, sua colega (...)”
(
sic,
p. 21 a 22 do ID. 175393725).

Em que pese o pleito absolutório, observa-se que a autoria do crime de tráfico de drogas vem corroborada nas narrativas dos policiais, nas declarações extrajudiciais de Giovana de Abreu e na relevante quantidade de entorpecentes apreendido (260g de maconha).

Nesse ponto, importante relembrar que testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados do nosso Tribunal:

“(...) Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007) (...)”
(TJMT, Ap. 0013538-75.2019.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

No tocante ao argumento da defesa de Jackson Santos, no sentido de que o apelante não é traficante, mas mero usuário de entorpecente, registra-se que a condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

A propósito, o enunciado n. 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, dispõe:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”.

Nesse contexto, a dinâmica fática exposta pelos depoimentos dos agentes policiais, associada a apreensão de 262,71 gramas de maconha, acondicionadas em pequenas porções e em um tablete, indicam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas em posse dos apelantes.

Ademais, além de fantasiosas, as versões apresentadas pelos apelantes são contraditórias e estão isoladas de outros elementos probatórios.

Em conclusão, é inadmissível a pretendida absolvição da imputação de tráfico de entorpecentes em favor de ambos os apelantes ou a desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 em favor do apelante Jackson Souza.

Por outro lado, a tipicidade do artigo 35 da Lei 11.343/06 não é de fácil identificação e, por isso, é importante que o julgador demonstre precisamente a prova que fundamentou seu convencimento, uma vez que a associação para o tráfico exige ajuste de vontade prévio e estabilidade.

A característica de uma associação para o tráfico é a divisão de tarefas. Um cuida da articulação, outro compra, outro transporta, outro distribui, alguns vendem direto ao consumidor.

Ao fundamentar a condenação do crime de associação para o tráfico, durante a audiência de instrução e julgamento e de forma oral, o magistrado singular destacou apenas o seguinte:

“(...) Os Policiais Lauro e Leila narraram aqui que a associação, havia estabilidade e divisão de tarefas, quem era responsável pela realização da venda era o Wellington e Jackson era o responsável pela entrega, passar na casa de Wellington, pegar o veículo e juntos realizarem a venda e a divisão dos lucros.

Para este magistrado está comprovado a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o crime de tráfico de drogas. (...)”
(
sic,
ID. 175394233 – mídia 03 do relatório).

Ocorre que, embora demonstrada a prática da traficância pelos apelantes Jackson Santos e Wellington Chrislley, não ficou comprovado tratar-se de grupo organizado, com divisão de atividades.

A fundamentação do magistrado sustenta-se apenas nos depoimentos dos agentes policiais. No entanto, não há outros elementos que comprovem efetivamente o eventual vínculo associativo e repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Importante ressaltar que, pela gravidade do tipo penal, o crime de associação para o tráfico de drogas deve ser bem demonstrado, com provas concretas acerca da estruturação, divisão de tarefas, hierarquia e estabilidade do grupo delitivo.

No caso em tela, as provas apontam apenas para a ocorrência de concurso de pessoas, com a prática do crime de forma ocasional e sem qualquer estrutura ou organização formal.

Assim, não caracterizada a associação para a prática da traficância, os apelantes devem ser absolvidos em relação a esse delito, por insuficiência de provas.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“(...) “Diante da falta de comprovação da existência de vínculo associativo e permanente, a absolvição do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida, sendo insuficientes os meros indícios e a simples presunção do animus associativo para a condenação pela autoria de tal delito. Aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo (Art. 386, VII, CPP)” (TJ/MT, N.U 1005461-43.2020.8.11.0004). (...)”
(TJMT, Ap. 1001050-57.2022.8.11.0045, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022).

“(...) “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico” (TJMT, AP Nº 0024157-74.2013.8.11.0042). (...)”
(TJMT, Ap. 1003762-49.2022.8.11.0003, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Em conclusão, subsiste apenas a condenação por tráfico de drogas.

Noutra ótica, analiso a dosimetria da pena diante das alegações da defesa e de forma conjunta, diante da similaridade fático-jurídica dos apelantes.

Na 1ª fase, o magistrado fixou a pena-base de ambos os apelantes no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na 2ª Fase, reconheceu-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, contudo, manteve-se a pena provisória inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na 3ª Fase, analisa-se a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, porquanto o juízo singular deixou de aplicá-la somente em razão da condenação pelo crime de organização criminosa:

“(...) O Juízo afastou a causa especial e diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista o reconhecimento do crime de associação. (...)”
(
sic,
ID. 175394236).

Com efeito, para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.

No caso,
impõe-se o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, porquanto,
além de terem sido absolvidos do crime de associação para o tráfico de drogas, ambos apelantes são primários, não possuem nenhum antecedente criminal e tampouco há provas de que integrem qualquer grupo ou organização direcionada ao crime.

Malgrado o legislador não ter delimitado parâmetros para a redução da pena pela causa de diminuição prevista na Lei 11.343/06, de forma que o
quantum
de diminuição fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento.

Na espécie, diante da quantidade de droga apreendida (260g de maconha), aplica-se a minorante na fração de 2/3 (dois terços).

Destarte, reduz-se a pena de ambos os apelantes para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o aberto, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2º,
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para absolver Jackson Santos Costa Rodrigues e Wellington Chrislley Rodrigues da Silva da imputação prevista no artigo 35 da Lei 11.343/06, com amparo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal e reconhecer a minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena do crime de tráfico de drogas de ambos os apelantes para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023